Tribunal: TJMT
Processo: 1003892-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003892-48.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO MEDEIROS PACHECO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Incidente de Prestação de Contas da Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda., determinou nos autos da Falência a republicação do aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos credores e interessados, bem como a realização de perícia contábil nas contas prestadas pelo Agravante.
Inconformado, o Agravante sustenta que não há na Lei 11.101/05 qualquer dispositivo que determine que os interessados na prestação de contas devem ser intimados pessoalmente para se manifestarem, de modo que não há falar em nova publicação do aviso de que as contas foram entregues pelo Administrador Judicial.
Alega que não há necessidade de realização de perícia contábil nas contas prestadas, eis que não houve qualquer impugnação tanto por parte dos interessados no processo falimentar, quanto pelo representante do Ministério Público.
Ressalta que só se justificaria a realização da perícia caso os interessados ou o representante do Ministério Público tivessem impugnado ou apontado alguma irregularidade nas contas prestadas pelo Administrador Judicial, o que não ocorreu.
Aduz que a Juíza de primeiro grau não apresentou qualquer fundamento ou indício de irregularidade que pudesse infirmar as contas prestadas pelo Agravante, o que poderia, em tese, justificar a realização da perícia técnica no valor de R$ 57.172,50 (cinquenta e sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme proposta de honorários apresentada pela perita nomeada pelo juízo a quo.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, determinado o julgamento das contas do Agravante, nos termos do art. 154 da Lei 11.101/05.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta fase de cognição primária, verifico que sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, porque, apesar de o Juiz ser o destinatário das provas e, na qualidade de condutor do feito ter a prerrogativa de determinar a realização de perícia para subsidiar a formação de seu convencimento, na hipótese não foi apontada qualquer irregularidade nas contas apresentadas pelo Administrador Judicial Recorrente.
Importante ressaltar que no caso concreto houve apenas a substituição do administrador judicial e não a sua destituição das funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações, fato que, em princípio, corrobora para a desnecessidade de realização de perícia.
Ademais, pelo menos em tese, não há necessidade de intimação pessoal das partes que integram o processo de Falência acerca do recebimento das contas apresentadas pelo Administrador Judicial, nos termos do art. 154, § 2.o, da Lei 11.101/05.
Do mesmo modo, é evidente o perigo de dano decorrente da manutenção do decisum até o julgamento final de recurso, eis que já foi juntado aos autos proposta de honorários para realização da perícia determinada pela Julgadora a quo, no valor de R$ 57.172,50 (cinquenta e sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos), o que torna a situação premente.
Com fundamento nessas considerações, defiro o efeito suspensivo, e sobresto o cumprimento da decisão vergastada até o exame do mérito recursal.
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora